Tribunal: TJMT
Processo: 1005936-03.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005936-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAILSON MOISES PADILHA DE CAMPOS - CPF: 036.711.651-03 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO.
ATRASO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECONHECIMENTO PELO PASSAGEIRO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA
RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

def
eridos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a parte
interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a parte
contrária

pode

impugnar
a
concessão

dos
referidos

benefícios
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
do
transporte

aéreo
.

Se o

pr
óprio

passageiro

reconhece
que
o

atraso

foi
inferior
a

quatro
horas,
não

h
á

conduta

ilícita
.

3. .

Não havendo
ato ilícito,
encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em rel
ação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005936-03.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
HAILSON MOISES PADILHA DE CAMPOS

Recorrido
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

HAILSON MOISES PADILHA DE CAMPOS
ajuizou

re
clamação

indenizatória

em
face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.

Sentença

proferida
no ID181482170/PJe2.
Concluiu
que,
analisando
as
provas
dos autos,
observa
-se que
o

voo

contratado
pela parte
Autora

estava

previsto
para
chegar

às
18h40min,
sendo
que
com o
atraso

chegou

às
21h30min, com
atraso
inferior a 4 horas, o que
não é capaz de gerar o direito à indenização
.
Julgou

improcedente
o
pedido
da
inicial
.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID181482171/PJe2.
Sustentou
que:
a)
adquiriu

passagens

aéreas

sem

conexão
, de Campinas X Cuiabá
,
para a data
de
18/01/2023 , com
saída

às
17
h
25 e
chegada
as 18
h
40;
b) f
oi

informado
que
o

voo

teria

sido

cancelado

por

razões
de
manutenção

na

aeronave
; c)
foi
-
lhe

ofertado
um
voo
com
escala
de C
ampinas X
Goiânia
X Cuiabá, para
tentar

amenizar
o
sofrimento
e
lhe

deram
um voucher
desconto
de R$600,00
reais
, para
usar

em

viagens
; d
)

foi

submetido
a
todo

esse

transtorno
,
sendo

direcionado
a outro
voo
com
conexão
,
sendo
que
conforme
as
provas

nos
autos
o
voo

inicialmente

contratado

não

havia

s
ido

cancelado
e sim
estava
com
superlotação
, com
isso

ficou

demostrada
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar
a parte
reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

A parte
reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID181882659/PJe2.
Impugnou
o

pedido
de
justiça

gratuita
,

requereu
o
desprovimento
do
recurso
e a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Par
es.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios

da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos que infirmem a hipossuficiê ncia do requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...
) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Se
gunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção de veracidade da declaraçã o de hipossufici ência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veraci
dade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de ar
car com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Rec
urso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segu
rança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a parte
recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
na

condição
de "
servidor

público
",
comprovando

seu

rendimento
mensal (ID 181482172) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Falha
no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a
4
(quatro) horas, independentemente da
causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo
ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas pre
vistas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de
4
(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudênc
ia também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...)
1
. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à
devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconf
orto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou e
liminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Em

análise
dos
autos,
observa
-se que
o

bilhete
da
passagem

aérea

previa
a
chegada
da parte
reclamante

ao

destino

contratado
(Cuiabá/MT)
em
18/01/2023
,

às
18h40 (ID181482159).

Todavia
,
como

reconhecido
pela parte
reclamada
, o
voo

chegou

ao

destino
no
mesmo

dia

às
21h30,
o
u

seja
, com
atraso
de 2h50,
lapso

este
inferior
ao

legalmente

permitido
, tendo ainda recebido um voucher de R$600,00 como compensação pelo transtorno.

Portanto
,
a
conduta
da parte
reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra -se prejudicado o ex ame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
n
ão

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023